Tribunal: TJMT
Processo: 1078926-95.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078926-95.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORANDIR NORBERTO DE LIMA - CPF: 304.268.711-20 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CARACTERÍSTICAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, determinando apenas a alteração da nomenclatura de um dos contratos de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, mantendo as taxas de juros pactuadas e rejeitando os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado devem ser convertidos para a modalidade de empréstimo consignado tradicional; (ii) analisar a abusividade das taxas de juros praticadas; (iii) determinar se é cabível a devolução dos valores pagos a maior; e (iv) avaliar a configuração de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O contrato de cartão de crédito consignado que apresenta características de empréstimo consignado tradicional (valor definido, prazo determinado e parcelas fixas) deve ser convertido para esta modalidade, com a consequente revisão das taxas de juros.

4. A falha no dever de informação e a abusividade das taxas de juros em contratos de crédito consignado ensejam a devolução simples dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JORANDIR NORBERTO DE LIMA contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado/cartão de crédito consignado, movida em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC,
apenas para DETERMINAR a alteração da nomenclatura do contrato CCB no 472510 para empréstimo consignado, mantendo-se os demais termos pactuados e quanto a
CCB no
300433208-0,
mantendo-os na modalidade originalmente contratada de Cartão Saque Limite, por não vislumbrar elementos suficientes para reconhecer a ocorrência de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.”

Em suas razões recursais (Id. 335979891), o apelante argumenta, em síntese, que: a) a sentença merece integral reforma por ter reconhecido como válida uma contratação incompatível com o ordenamento jurídico e com a legislação consumerista; b) a instituição financeira está sendo investigada por diversas fraudes cometidas contra servidores públicos de Mato Grosso; c) a sentença incorre em contradição interna ao reconhecer que o contrato tem características de mútuo feneratício e não de cartão de crédito consignado, mas manter as taxas de juros abusivas; d) há abusividade objetiva nas taxas e no custo total da operação; e) a assinatura digital do documento é irregular, conforme apurado pelo PROCON estadual, tratando-se de mera imagem digitalizada sem elementos criptográficos ou metadados que assegurem sua autenticidade; f) houve violação ao dever de informação e boa-fé contratual; g) não recebeu o cartão de crédito nem as faturas; h) há onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa; i) deve ser aplicada a repetição do indébito em dobro; j) a Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento) reforça o dever de informação e transparência nas relações de consumo envolvendo crédito.

Em contrarrazões (Id. 335979895), à instituição financeira defende a manutenção da sentença, argumentando que: a) o negócio jurídico foi celebrado em ambiente digital seguro, com assinatura eletrônica avançada, biometria facial e geolocalização; b) o instrumento contratual é claro ao descrever o produto como Cartão de Crédito Consignado; c) o Decreto Estadual no 691/2016 diferencia as modalidades e segrega as margens consignáveis; d) as taxas de juros foram prefixadas e informadas, sendo compatíveis com a modalidade de cartão de crédito consignado; e) não há dívida impagável, pois a Cédula de Crédito Bancário prevê o valor das parcelas e a possibilidade de liquidação antecipada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão central deste recurso envolve a validade de contratos de cartão de crédito consignado e a possibilidade de sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com a consequente revisão das taxas de juros e devolução de valores pagos.

O empréstimo consignado tradicional é uma modalidade de crédito em que o valor é disponibilizado integralmente ao consumidor, que se compromete a pagar parcelas fixas, descontadas diretamente de sua folha de pagamento, com prazo determinado para quitação. Por sua segurança (desconto em folha), essa modalidade geralmente apresenta taxas de juros mais baixas que outras linhas de crédito.

Já o cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) funciona de maneira diferente: o consumidor recebe um cartão de crédito e autoriza que seja descontado mensalmente de sua folha de pagamento um valor correspondente ao mínimo da fatura. Quando o consumidor utiliza o cartão ou realiza saques, o valor mínimo descontado em folha geralmente não é suficiente para quitar o saldo devedor, que é refinanciado mês a mês, incidindo juros sobre o saldo remanescente. Essa modalidade costuma ter taxas de juros significativamente mais altas que o empréstimo consignado tradicional.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que foram firmados dois contratos distintos entre as partes:

1) Cédula de Crédito Bancário no 472510, com as seguintes características:

- Valor liberado: R$ 6.670,79;

- Taxa de juros: 4,16% ao mês (63,00% ao ano);

- Quantidade de parcelas: 96;

- Valor da parcela: R$ 557,26.

2) Cédula de Crédito Bancário no 3004332080, com as seguintes características:

- Valor liberado: R$ 1.103,71;

- Taxa de juros: 4,89% ao mês (77,33% ao ano);

- Quantidade de parcelas: 96;

- Valor da parcela: R$ 56,20;

- Tipo de operação: Cartão/Saque Limite.

A sentença reconheceu que o primeiro contrato (CCB no 472510), embora formalizado como cartão de crédito consignado, apresenta características de um empréstimo consignado tradicional, determinando apenas a alteração da nomenclatura, mas mantendo as taxas de juros pactuadas.

Inicialmente, é importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que devem ser observados princípios como a boa-fé objetiva, a transparência, o dever de informação clara e adequada, e a interpretação mais favorável ao consumidor em caso de cláusulas ambíguas ou contraditórias.

O CDC estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, composição, qualidade, preço e riscos que apresentem. Também veda práticas abusivas, como prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor ou exigir vantagem manifestamente excessiva.

Merece destaque também a aplicação da Lei 14.181/21, conhecida como Lei do Superendividamento, que alterou o CDC para reforçar ainda mais o dever de informação e transparência nas relações de consumo envolvendo crédito. Esta lei incluiu dispositivos específicos que buscam garantir práticas de crédito responsável e prevenir situações de superendividamento.

A Lei do Superendividamento estabelece que, no fornecimento de crédito, o fornecedor deve informar o consumidor prévia e adequadamente sobre o custo efetivo total, a taxa de juros, o montante das prestações e o prazo de validade da oferta. Também veda práticas como ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e riscos da contratação do crédito, ou assediar o consumidor para contratar.

No caso em análise, estas normas são fundamentais para avaliar a regularidade da contratação e a possibilidade de revisão dos contratos.

Quanto ao contrato CCB no 472510, concordo com a sentença quando reconhece que, apesar de formalizado como cartão de crédito consignado, apresenta características típicas de um empréstimo consignado tradicional: valor liberado definido, prazo determinado (96 parcelas) e valor fixo das parcelas (R$ 557,26).

No entanto, discordo da manutenção das taxas de juros pactuadas. Se o próprio juízo reconheceu que o contrato tem natureza de mútuo feneratício (empréstimo consignado tradicional), não é razoável manter taxas de juros típicas de cartão de crédito, que são significativamente mais elevadas.

A taxa de juros de 4,16% ao mês (63,00% ao ano) é manifestamente incompatível com a modalidade de empréstimo consignado, que apresenta risco reduzido para a instituição financeira, justamente por ser descontado diretamente da folha de pagamento do consumidor.

Quanto ao contrato CCB no 3004332080, embora esteja especificado como "Cartão/Saque Limite", também apresenta características que se assemelham mais a um empréstimo: valor liberado definido, prazo determinado (96 parcelas) e valor fixo das parcelas (R$ 56,20).

Analisando detalhadamente este segundo contrato, verifico que, apesar da denominação "Cartão/Saque Limite", sua operacionalização se deu de forma idêntica a um empréstimo consignado tradicional: houve liberação de valor específico (R$ 1.103,71), com definição prévia do número de parcelas (96) e do valor de cada parcela (R$ 56,20).

Não há nos autos qualquer evidência de que o autor tenha recebido um cartão físico referente a este contrato ou que tenha utilizado o suposto cartão para realizar compras ou outras transações. O que ocorreu, na prática, foi um saque único do valor contratado, seguido de descontos mensais em folha de pagamento.

Portanto, embora formalmente denominado como "Cartão/Saque Limite", este segundo contrato também se caracteriza, na essência, como um empréstimo consignado tradicional, devendo receber o mesmo tratamento jurídico do primeiro contrato.

A taxa de juros de 4,89% ao mês (77,33% ao ano) é ainda mais elevada que a do primeiro contrato, e igualmente incompatível com a natureza da operação realizada.

O apelante questiona a validade da assinatura digital nos contratos, alegando que se trata de mera imagem digitalizada sem elementos criptográficos ou metadados que assegurem sua autenticidade, conforme apurado pelo PROCON estadual.

A validade dos documentos eletrônicos e das assinaturas digitais depende do atendimento a requisitos técnicos que garantam a autenticidade, integridade e não repúdio da manifestação de vontade. Uma assinatura eletrônica válida deve permitir a identificação inequívoca do signatário e estar vinculada ao documento de forma que qualquer alteração posterior seja detectável.

No caso em análise, o relatório do PROCON juntado aos autos (Id. 335979883) aponta que a assinatura constante na Cédula de Crédito Bancário apresentada pela instituição financeira "revela-se absolutamente incapaz de comprovar a manifestação de vontade do consumidor", tratando-se de "mera imagem digitalizada de uma assinatura manuscrita, destituída de qualquer elemento criptográfico ou metadado que assegure sua autenticidade e integridade".

O relatório também indica que a validação apresentada pelo sistema Único Sign "limita-se a confirmar a existência do arquivo pdf da Cédula de Crédito Bancário em uma base de dados, sem fornecer qualquer dado que vincule inequivocamente o ato à assinatura do consumidor".

A instituição financeira, em suas contrarrazões, afirma que o negócio jurídico foi celebrado em ambiente digital seguro, com assinatura eletrônica avançada, biometria facial e geolocalização. No entanto, não apresentou elementos técnicos suficientes para refutar a análise realizada pelo PROCON.

Diante disso, considero que há fundadas dúvidas sobre a validade da assinatura digital nos contratos, o que reforça a necessidade de uma interpretação mais favorável ao consumidor, conforme determina o CDC.

Um ponto crucial neste caso é verificar se o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza e as características dos contratos que estava celebrando.

O apelante alega que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito consignado. Afirma que nunca recebeu o cartão físico nem as faturas, e que não utilizou o cartão para compras ou transações.

A instituição financeira, por sua vez, argumenta que o instrumento contratual é claro ao descrever o produto como Cartão de Crédito Consignado, e que a contratação foi realizada em ambiente digital seguro.

Analisando os elementos dos autos, verifico que há indícios de falha no dever de informação por parte da instituição financeira. O fato de os contratos terem sido formalizados com características típicas de empréstimo consignado (valor definido, prazo determinado, parcelas fixas), mas com taxas de juros típicas de cartão de crédito, sugere uma possível confusão deliberada entre as modalidades, visando aplicar juros mais elevados.

Além disso, o fato de o consumidor nunca ter recebido o cartão físico nem as faturas, e não ter utilizado o cartão para compras ou transações, reforça a tese de que não tinha plena ciência da modalidade contratada.

A Lei do Superendividamento reforça ainda mais o dever de informação e transparência nas relações de consumo envolvendo crédito, vedando práticas que dificultem a compreensão sobre os ônus e riscos da contratação. No caso em análise, há elementos suficientes para concluir que não houve cumprimento adequado deste dever.

As taxas de juros praticadas nos contratos (4,16% e 4,89% ao mês, ou 63,00% e 77,33% ao ano) são significativamente elevadas para operações de crédito consignado, que apresentam risco reduzido para a instituição financeira.

Embora não exista limitação legal específica para as taxas de juros, o CDC veda a imposição de obrigações abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

No caso em análise, considerando que os contratos apresentam características de empréstimo consignado tradicional, as taxas de juros praticadas mostram-se desproporcionais e abusivas, configurando vantagem excessiva para a instituição financeira.

A instituição financeira, em seus embargos de declaração, levantou questão importante sobre a impossibilidade de alteração unilateral da nomenclatura da consignação sem autorização do consignado e sem disponibilidade de margem específica, conforme o Decreto Estadual no 691/2016.

De fato, o referido decreto estabelece margens consignáveis distintas para diferentes modalidades de crédito, incluindo uma margem específica para cartão de crédito consignado.

No entanto, a questão aqui não é simplesmente alterar a nomenclatura de um produto financeiro válido, mas sim reconhecer que, na essência, os contratos celebrados têm natureza de empréstimo consignado tradicional, apesar da denominação formal de cartão de crédito consignado.

A decisão que acolheu os embargos de declaração determinou a expedição de ofício ao órgão pagador para que procedesse à alteração da rubrica do desconto, independentemente da existência de margem específica. Esta solução é adequada, pois não se trata de uma nova contratação, mas sim do reconhecimento da verdadeira natureza de uma operação já existente.

Além disso, seria contrário aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor permitir que uma instituição financeira utilizasse regras administrativas sobre margens consignáveis para manter uma cobrança abusiva, quando se reconhece que a operação, em sua essência, tem natureza diversa da formalmente declarada.

Diante do reconhecimento de que ambos os contratos apresentam características de empréstimo consignado tradicional, e considerando a falha no dever de informação e a abusividade das taxas de juros, entendo que é cabível a conversão dos contratos para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com a consequente revisão das taxas de juros.

A conversão não implica em anulação total dos contratos, mas sim em sua adequação à real natureza da operação realizada, em observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos e da boa-fé objetiva.

Quanto às taxas de juros, devem ser limitadas à média de mercado para empréstimos consignados na época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil em seu sistema de informações de crédito (SCR).

Reconhecida a abusividade das taxas de juros e determinada sua revisão, é cabível a devolução dos valores pagos a maior pelo consumidor.

Quanto à forma de devolução, o CDC prevê a repetição do indébito em dobro quando o consumidor for cobrado por quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em análise, embora haja indícios de falha no dever de informação por parte da instituição financeira, não vislumbro elementos suficientes para afastar por completo a hipótese de engano justificável. A instituição financeira formalizou os contratos como cartão de crédito consignado, ainda que com características de empréstimo, e aplicou taxas compatíveis com aquela modalidade.

Assim, entendo que a devolução deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, dos valores pagos a maior.

Para fins de liquidação, deverá ser considerado:

1) O valor efetivamente recebido pelo consumidor em cada contrato;

2) A taxa média de mercado para empréstimos consignados na data da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil;

3) O sistema de amortização de parcelas fixas (tabela price);

4) Os valores já pagos pelo consumidor;

5) A devolução simples da diferença entre o valor que deveria ter sido pago (considerando a taxa média de mercado) e o valor efetivamente pago.

O apelante pleiteia também a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Para a configuração do dano moral, é necessário que o fato ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade do indivíduo.

No caso em análise, considerando a falha no dever de informação, a abusividade das taxas de juros e os descontos mensais em folha de pagamento sem previsão clara de quitação, entendo que houve violação a direitos da personalidade do consumidor, configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização deve ser fixado considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Nesse sentido:

“APELANTE(S): CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

APELADO(S): VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA PROFETA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para determinar a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com incidência de juros à taxa média de mercado à época da contratação, e restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve prestação de informação clara e adequada ao consumidor quanto à modalidade contratada, apta a legitimar os descontos realizados e afastar a nulidade do negócio jurídico.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação inequívoca de que a parte autora teve plena ciência da natureza jurídica do contrato firmado evidencia falha na prestação de informação, em afronta ao art. 6o, III, do CDC. 4. A apresentação de telas sistêmicas e documentos unilaterais não satisfaz o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. 5. Reconhecida a falha informacional, é legítima a conversão do contrato em empréstimo consignado, com devolução simples dos valores descontados indevidamente, conforme fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova inequívoca da ciência do consumidor acerca da natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado configura falha na prestação de informação. 2. Nessa hipótese, é legítima a conversão do contrato em empréstimo consignado, com restituição simples dos valores descontados indevidamente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 14; CPC/2015, art. 373, II.”

(N.U 1000486-93.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de:

1) Converter ambos os contratos (CCB no 472510 e CCB no 3004332080) para a modalidade de empréstimo consignado tradicional;

2) Determinar a revisão das taxas de juros, limitando-as à média de mercado para empréstimos consignados na época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil em seu sistema de informações de crédito (SCR);

3) Determinar a devolução simples dos valores pagos a maior pelo consumidor, a serem apurados em liquidação de sentença, considerando:

a) O valor efetivamente recebido pelo consumidor em cada contrato;

b) A taxa média de mercado para empréstimos consignados na data da contratação;

c) O sistema de amortização de parcelas fixas (tabela price);

d) Os valores já pagos pelo consumidor;

e) A devolução simples da diferença entre o valor que deveria ter sido pago e o valor efetivamente pago;

4) Condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

5) Manter a determinação de expedição de ofício ao órgão pagador para que proceda à alteração da rubrica do desconto referente aos contratos, de cartão de crédito para empréstimo consignado, independentemente da existência de margem específica;

6) Inverter os ônus da sucumbência, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho realizado, a complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026